Tribunal: TJPA
Processo: 0046035-12.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046035-37.2009.8.14.0301

APELANTE: NANCY MERIANE DE NOVOA LOBO, MICHELLE RIBEIRO CORREA, LORENA SAMPAIO FREITAS, JOVITA MARIA DE LIMA CORDEIRO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DA SUSIPE-PA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:APELAÇAO CÍVEL. AÇO DE COBRANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. VENCIMENTO BASE PREVISTO NO EDITAL ACIMA DA PREVISAO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE VENCIMENTO QUE DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 37, X DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito das autoras/apelantes em perceberem o vencimento-base indicado no Edital n. 01/2007/SUSIPE, bem como se é devido o pedido de dano moral.

2.

Embora o edital de concurso para provimento de cargos públicos vincule a Administraçao Pública, esta não pode ir em contrário aos princípios constitucionais, alterando a remuneração dos servidores públicos, sendo incabível, portanto, consagrar edital que estabeleça remuneração em desconformidade com a legislação pertinente.

3.

O aumento de remuneração (vencimento-base) não pode ser concedido apenas com base em disposição editalícia, visto que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode se sobrepor ao princípio da reserva legal, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da CF/88.

4.

Recurso de Apelaçao conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NANCY MERIANE DE NOVOA LOBO E OUTROS
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos materiais
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ E DA
SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Consta dos autos que as autoras que foram aprovadas em concurso público para ingresso nos quadros de servidores da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Para – SUSIPE, para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária, cujo edital no 01/2007, previa vencimento-base de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos).

Alegam que referido valor nao foi pago, haja vista que o vencimento-base das requerentes e de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), motivo pelo qual pleitearam o pagamento do valor previsto em edital, bem como o montante relativo aos retroativos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2536532, que julgou improcedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, e adotando essas considerações, acato a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelo Estado do Pará e, considerando que a parte autora não faz jus ao recebimento dos valores que pleiteia, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL (...)”

Inconformada, as autoras interpuseram Recurso de Apelação (id. 2536533).

Em suas razões, alegaram, em síntese, que a remuneração a menor que prometida geraram danos materiais e morais, visto que comprometeram suas rendas.

Desse modo, aduzem ser devido o pagamento de dano moral no presente caso, em virtude do salário não corresponder com as disposições contidas no edital do concurso.

Desse modo, pleitearam a reforma da sentença, para que possam receber os valores pleiteados na inicial.

Às fls. (id. 2536534), a SUSIP apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 2536535), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 2630947), manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito das autoras/apelantes em perceberem o vencimento-base indicado no Edital n. 01/2007/SUSIPE, bem como se é devido o pedido de dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE publicaram o edital nº 01/2007 (id. 2536520), tornando pública a realização de Concurso Público C-122.

Consoante o Edital, foi estipulado o vencimento base de R$ 732,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) para o cargo de Técnico em Gestão Previdenciária (mesmo cargo das apelantes), conforme comprova (id. 2536520).

Pois bem. As apelantes questionam o direito ao recebimento do vencimento- base previsto no Edital do concurso, haja vista que recebem como
vencimento-base o montante de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

No entanto, apesar do edital ter estipulado o valor de R$ 732,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) para o cargo de Técnico em Gestão Previdenciária essa disposição não pode prevalecer em razão de decorrer de evidente equívoco. Explico.

Consoante tabela anexa à Lei n. 7.083, de 14 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores estaduais, a quantia de R$ 732,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) representa a soma do vencimento-base de
R$ 407,13 (quatrocentos e sete e três reais e treze centavos) e a gratificação de escolaridade de R$ 325,70 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).

Assim, verifica-se que o Edital estabeleceu vencimento-base superior ao previsto na legislação que rege a matéria, não podendo prevalecer tal equívoco.

Ademais, embora o edital de concurso para provimento de cargos públicos vincule a Administraço Pública, esta não pode ir em contrário aos princípios constitucionais, alterando a remuneração dos servidores públicos, sendo incabível, portanto, consagrar edital que estabeleça remuneração em desconformidade com a legislação pertinente.

Não obstante, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser alterada por Lei Específica, consoante artigo 37, X, da CF/88, vejamos:

“Art. 37.

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada reviso geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

Sobre o tema, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA COM FORMAÇÕES EM PSICOLOGIA E ENFERMAGEM. VENCIMENTO-BASE INDICADO NO EDITAL EM VALOR MAIOR DO QUE O ESTABELECIDO EM LEI. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO-BASE CONSIGNADO NO EDITAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUSIPE, DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A AUTARQUIA E DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. PRELIMINARES PREJUDICADAS EM RAZÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA AUTARQUIA SUSIPE EM SECRETARIA DE ESTADO. LEI ESTADUAL Nº. 8.937/2019. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VENCIMENTO-BASE INDICADO NO EDITAL E O ESTABELECIDO NA LEI VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUMENTO DE VENCIMENTO DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 37, X, E 169, § 1º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da autoridade responsável pelo Sistema Penitenciário do Estado do Pará, a quem foi imputado suposto ato coator relacionado ao Concurso Público C-122/2007, cujo edital teria sido descumprido após a nomeação
das impetrantes, especificamente quanto ao pagamento do vencimento-base, que estaria em valor inferior ao previsto no instrumento convocatório.

2. As impetrantes pediram a concessão de segurança para que fosse reconhecido e implementado o direito ao vencimento-base maior, previsto no edital, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do
writ
.

3. Em razão da transformação da SUSIPE em Secretaria de Estado, por meio da Lei Estadual nº. 8.937/2019, resta prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva daquela autarquia, a qual deixou de existir. Tal matéria tinha sido arguida nas informações anteriormente prestadas pelo Superintendente da entidade autárquica. Pela mesma razão, também restam prejudicadas as preliminares de necessidade de citação da SUSIPE e de incompetência do TJ/PA para julgar o feito, questões que tinham sido suscitadas pelo Estado do Pará.

4. Pela leitura da inicial, verifica-se claramente que a pretensão das impetrantes não consiste na cobrança de valores, mas sim no reconhecimento do alegado direito líquido e certo de receberem o vencimento-base indicado no edital do Concurso C-122, com efeitos retroativos apenas à data da impetração. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

5. Consta na inicial, de forma inequívoca, que as impetrantes assumiram cargos de provimento efetivo da SUSIPE e imputaram ao Superintendente daquela autarquia o suposto ato ilegal de determinar o pagamento do vencimento-base em valor inferior ao que constava no edital do Concurso C-122. Conclui-se, portanto, pela inexistência de qualquer dificuldade de compreensão que possa se enquadrar nas hipóteses de inépcia da inicial previstas no art. 295, parágrafo único, do CPC/73, diploma vigente à época da impetração do
writ
. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

6. O ato coator descrito pelas impetrantes corresponderia, em tese, a uma redução de vencimento, caracterizando uma relação de trato sucessivo, pois a alegada lesão a direito se renovaria mês a mês, juntamente com o respectivo prazo decadencial. Precedentes do STJ. Arguição de decadência rejeitada.

7. A partir do confronto entre o edital do concurso e as leis estaduais citadas na fundamentação, é possível concluir que houve um equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base referente aos cargos de Psicóloga e de Enfermeira.

8. Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores. O art. 37, X, da CF, estabelece que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, com observância da correta inciativa de lei em cada caso. Além disso, o aumento da remuneração de servidores exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como prévia e suficiente dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da CF/88. Nenhum aumento de remuneração pode ser concedido com base em disposição de edital de concurso, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se sobrepõe ao princípio da reserva legal.

9. Segurança denegada, nos termos da fundamentação.

(4735188, 4735188, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-03-09, Publicado em 2021-03-18).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO NO EDITAL DE REMUNERAÇÃO BASE ACIMA DA PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO BASE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Em que pese o edital do concurso prever vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto em lei, no pode a quantia maior prevalecer, sob pena de ofensa à princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado na legislação regedora da matéria. 2. No caso, trata-se de erro material no edital, pois o vencimento-base apontado é superior ao previsto na Lei Estadual que fixou os valores dos vencimentos dos servidores da SUSIPE. 3. Portanto, apesar do edital vincular a Administração Pública, isso no significa que possa ser deferido reajuste ou reviso de vencimentos por meio de edital, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da CF/88. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.(3613729, 3613729, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-18) .

Assim, verifica-se que o aumento de remuneração (vencimento-base) não pode ser concedido às apelantes apenas com base em disposição editalícia, visto que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode se sobrepor ao princípio da reserva legal.

Desse modo, indevido, também, o pedido de dano moral das autoras/apelantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/06/2021